Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-05.2017.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003743-05.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), GUSTAVO LASALVIA BESADA - CPF: 297.363.348-64 (ADVOGADO), JULIO CEZAR DA CRUZ COSTA - CPF: 012.615.537-21 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ANA LUIZA SOUZA LIMA DE CAMPOS - CPF: 124.237.987-84 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), GABRIELLE BRUNO CALERO GARRIGA - CPF: 051.831.721-88 (ADVOGADO), MARIANA DELVAUX DE ALBUQUERQUE - CPF: 138.229.587-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AERONÁUTICO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – QUEDA DE AERONAVE AGRÍCOLA – NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – IRREGULARIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO
NÃO EVIDENCIADA – ART. 768 DO CC – D
ANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O indeferimento da oitiva de testemunhas pelo Juiz
a quo
em razão desta ter demonstrado imparcialidade no decorrer da audiência de instrução não caracteriza cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entender desnecessárias.

De acordo com depoimento colhido na instrução processual, o funcionário (piloto) utilizou a aeronave de modo indevido, sem o consentimento do autor, quando estava no seu período de férias, o que não configura falha no seu dever de vigilância.

“O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)"3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1302619 RS 2018/0130670-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)”

Nos termos do art. 768 do CC, a intenção de agravar os riscos determina a exclusão da responsabilidade da seguradora, o que não se verifica na hipótese, pois não restou demonstrada a conduta dolosa do segurado.

O dano moral não decorre de simples inadimplemento contratual. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARGINO BEDIN em face da sentença, de Id. no 14706653, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Aeronáutico no 1003743-05.2017.8.11.0040, ajuizada em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. n.o 147406656, o recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois foi indeferida a oitiva da testemunha arrolada, Sr. José Augusto Brandt, que seria essencial a demonstração do direito do autor.

No mérito, sustenta que faz jus à indenização securitária contratada pois não houve o agravamento intencional do risco. Argumenta, em síntese, que o piloto estava de férias, não estava a seu serviço e pegou a aeronave sem a sua autorização.

Afirma não há qualquer contribuição de sua parte em relação ao risco do sinistro, que não há que se falar em culpa
in vigilando
, pois o empregado cometeu ato ilícito fora do exercício de seu trabalho, sem conhecimento ou autorização do empregador, sendo dele a culpa exclusiva pelo acidente. Salienta que na Justiça do Trabalho, inclusive, já foi reconhecida a culpa exclusiva do empregado pelo ocorrido.

Requer, assim, preliminarmente, a reforma da decisão para o fim de anulá-la, retornando os autos à origem para a regular oitiva da testemunha José Augusto Brandt. No mérito, pede o provimento do recurso para julgar procedente a exordial, condenando a apelada ao pagamento de indenização securitária no valor de de R$ 1.874.040,00 (um milhão oitocentos e setenta e quatro mil e quarenta centavos), além de reparação por danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A seguradora apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.o 147406665, por meio das quais pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante deve ser afastada.

No caso, a testemunha Sr. José Augusto Brandt começou a ser ouvida durante a audiência de instrução e julgamento e em razão de sua conduta frente aos questionamentos foi advertida por diversas vezes e por fim afastada por demonstrar interesse na lide e externar Juízo de valor em relação aos fatos.

Desse modo, o indeferimento da oitiva da testemunha pelo Juiz
a quo
em razão desta ter demonstrado imparcialidade no decorrer da audiência de instrução não caracteriza cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entender desnecessárias.

Com efeito, rejeito a preliminar.

Prosseguindo.

O autor/apelante aduz que contratou com seguradora/apelada a Apólice de Seguro Aeronáutico para a aeronave Air Tractor - número de série 502B-2768, prefixo PR-SLV, conforme apólice no 7155/0001002/35 (Id. n.o 32575552), pagando, para tanto, um prêmio no valor de R$59.714,14.

Afirma que, durante a vigência do contrato do seguro, no dia 01.09.2016, ocorreu um sinistro com a aeronave em questão, que acarretou em perda total do bem segurado, no valor de R$1.874.040,00 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil e quarenta reais), tendo a seguradora negado a cobertura do sinistro, sob a alegação de que se tratava de risco excluído, citando as cláusulas 4.1 (riscos excluídos) e 21 (perda de direitos), bem como artigo 768 do Código Civil.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda e em face desse decisum insurge-se o recorrente.

Pois bem.

De acordo com os artigos 757,
caput
, e 760,
caput
, ambos do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, senão vejamos:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

“Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”

Desse modo, a responsabilidade da seguradora é delineada e limitada pelos riscos expressamente assumidos no contrato de seguro. No caso, as cláusulas invocadas pela seguradora, a saber 4.1 e 21, estabelecem os riscos excluídos e a perda de direito, conforme se verifica no contrato de condições gerais de Id. n.o 32575553.

O autor/apelante, narra na exordial que o piloto se utilizou da condição de empregado do segurado, da relação de confiabilidade, sem qualquer conhecimento ou autorização para pegar a aeronave,
acompanhado de outro colega
, e alçar o trágico voo, que resultou na morte dos dois. Logo, o segurado não teria transgredido pessoalmente nenhum regulamento aeronáutico, pois tal situação foi cometida por terceiros.

Nos termos do relatório de investigação emitido pelo CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) a decolagem foi realizada com outra pessoa na cabine, contrariando o manual de operação da aeronave e as regras previstas pela autoridade reguladora competente, além de ter deixado o centro de gravidade fora dos limites operacionais.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente,
in verbis:

“(...) A decolagem foi realizada com outra pessoa na cabine, contrariando o manual de operação da aeronave e as regras previstas pela autoridade reguladora da aviação civil.

Admite-se a possibilidade que o piloto tenha levado um amigo no voo com o intuito de mostrar-lhe a área da fazenda, entretanto, tal aspecto, não justifica a quebra das normas e parâmetros estabelecidos, com consequente elevação do nível de risco de operação da aeronave. (...) Conforme dados de revalidação dos Certificados Médicos Aeronáuticos (CMA) do piloto e do passageiro, eles pesavam 89kg e 119kg, respectivamente. (...)

Considerando os dados de peso das pessoas a bordo, combustível abastecido, consumo médio da aeronave e o volume de água pulverizada, verifica-se que, após o esvaziamento do Hopper, o CG da aeronave ficou 0,43cm além do seu limite traseiro. Tal aspecto, na proporção em que foi estimado, não inviabiliza o controlo longitudinal da aeronave, porém a deixa mais sensível ao comando de profundor no sentido de empregar arfagem positiva (nariz para cima) e menos sensível no sentido contrário (nariz para baixo)

O CG ficou fora dos limites operacionais da aeronave devido à presença de um passageiro na cabine.

(...) Caso o stall tivesse ocorrido com a aeronave em atitude normal de voo e com as asas niveladas haveria altura suficiente para recuperação, porém o giro de asa e a entrada da aeronave do dorso impossibilitou a recuperação na altura disponível.

Considerando-se que o passageiro estava sentado no compartimento elétrico, existente na lateral direita da cabine (ao lado do assento do piloto), conforme relatado por alguns operadores, o giro de asa para a esquerda pode tê-lo levado a cair sobre o piloto, comprometendo a atuação nos comandos de voo para uma efetiva recuperação de controle da aeronave.

O corpo do piloto foi encontrado sobre o do passageiro, com a aeronave no dorso. Tal fato corrobora a hipótese de movimentação na cabine.(...)”
- Id. n.o 32575653.

De acordo com depoimento colhido na instrução processual, o funcionário (piloto) utilizou a aeronave de modo indevido, sem o consentimento do autor, quando estava no seu período de férias, desse modo, a meu ver, após detida análise dos autos, tal ocorrência não configura falha no dever de vigilância do autor.

Em matérias semelhantes, na jurisprudência do c. STJ restou estabelecido que
o agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto à culpa grave do segurado
, que tem o dever de vigilância
(culpa in vigilando)
e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato
(culpa in eligendo)
.

Assim, nos termos do art. 768 do CC,
a intenção
de agravar os riscos determina a exclusão da responsabilidade da seguradora, o que não se verifica na hipótese, pois não restou demonstrada a conduta dolosa do segurado.

O agravamento do risco apto a garantir a negativa da seguradora deve ser concreto e intencional, não somente decorrente de conduta realizada por funcionário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte local concluiu ser indevida a indenização securitária, tendo em vista o agravamento do risco. Neste contexto, a revisão do entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)"3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1302619 RS 2018/0130670-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE BREVÊ PARA PILOTAR AERONAVE. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. 1. Em relação à falta de habilitação para dirigir veículos, e o mesmo pode-se dizer em relação a aeronaves, a jurisprudência da 2a Seção pacificou-se no sentido que sua ausência não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 218.061/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.12.2013, DJe 04.02.2014)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3o, § 2o do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.[...]5.
É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . Vitória, ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR”
(TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Com efeito, merece reforma no ponto a sentença combatida, no que se refere à obrigação de pagamento da indenização securitária, pois a situação dos autos não se coaduna com a hipótese de agravamento de risco pelo segurado.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, este não merece guarida. Isso porque trata-se o caso de descumprimento contratual, na medida em que a seguradora não promoveu o pagamento da indenização contratada pelo autor, e este fato, por si só, não tem o condão de dar azo à reparação civil.

Resta sedimentado no entendimento jurisprudencial pátrio que o mero descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar o prejuízo indenizável, sendo necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO REJEITADA – NEGATIVA DE CONTRADITA – ART. 414, §1o, CPC – CAUSA DO SINISTRO INCONTROVERSA – BEM SEGURADO (COLHEITADEIRA) QUE CAIU EM BURACO DURANTE A COLHEITA – NEGATIVA DA SEGURADORA EM ARCAR COM O PAGAMENTO TOTAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS SERVIÇOS E PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO BEM SEGURADO – TESE DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE ALGUMAS PEÇAS CONSTANTES NO ORÇAMENTO DADO PELA AUTORIZADA NÃO ESTÃO RELACIONADAS AO SINISTRO, PORQUE DECORREM DE DESGASTE NATURAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO – RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS QUE LHE CABIA A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DE CAMPO, ENQUANTO ERA ESPERADA A SOLUÇÃO DO SINISTRO PELA SEGURADORA – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE PROFISSIONAL DO SEGURADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 771 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS QUE, DE OUTRO LADO, NÃO FORAM COMPROVADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO PREJUDICADO.Não havendo elementos que indiquem qualquer forma de suspeição, desacolhe-se o pedido de contradita de testemunha arrolada pelo réu.Existente nos autos a comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, no que tange à avaria no maquinário segurado e à extensão dos DANOS para o seu conserto. Não tendo a seguradora logrado êxito em comprovar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do referido Código. A indenização securitária é devida, uma vez que os gastos com o conserto do bem foi devidamente comprovado nos autos, sendo, devido, também o reembolso do montante arcado com a locação de maquinário para a realização da colheita da lavoura, enquanto era esperada solução do sinistro pela seguradora, considerando a ausência de impugnação específica em relação ao pleito.
O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL não gera DANO MORAL porque não ofende, em tese, a dignidade humana.
”
(N.U 0004620-20.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

“APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ESTIMATÓRIA OU QUANTI MINORIS. PERITO. CORRETOR. ENGENHEIRO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de impugnação à nomeação de perito no momento adequado, bem como a apresentação de quesitos demonstram a aceitação tácita da parte com a indicação do profissional escolhido para realizar o exame pericial, configurando preclusão a obstar questionamentos acerca da qualificação técnica do perito. 2. A ação estimatória ou quanti minoris é uma das ações para defesa dos vícios redibitórios, em que o adquirente da coisa defeituosa reclama o abatimento do valor pactuado, diante da desvalorização do bem decorrente de vícios. 3. A falta de comprovação da desvalorização do imóvel leva à improcedência do pedido para abatimento do preço pactuado entre as partes para aquisição do imóvel. 4. O dano moral consiste em uma lesão que ofende a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5.
O simples descumprimento contratual, apesar de causar frustração, não é capaz de, por si só, configurar dano extrapatrimonial. 6. Apelação conhecida, mas desprovida.
”
(Acórdão n.1191102, 07020702420178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS. SEGURO DE VIDA. ART. 792 DO CPC. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. INDICAÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS NA APÓLICE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Trata-se de ação em que busca a parte autora a condenação da requerida ao pagamento do restante do capital segurado contratado, no valor de R$ 2.003,86, atualizado segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, conforme dispo o art. 722 do Código Civil. 2. Afasto a aplicação do art. 792 do CPC, devendo o capital segurado ser pago as autoras na proporção de 50% para cada uma, como expressamente estipulado na apólice, descontado o valor já pago.[...] 4. Dano Moral. Consoante entendimento desta Câmara
o mero descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano moral.
NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS.”
(Apelação Cível, No 70053017893, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 18-09-2014)

Considerando os contornos deste julgado, é certo que, para condenação dos ônus sucumbenciais, considera-se o número de pedidos formulados na demanda e a quantidade efetivamente julgada procedente ao seu final.

Portanto, com base na regra do art. 86 do CPC, a distribuição do referido ônus deve ser modificada de modo para responsabilizar cada parte na ordem de 50% das despesas.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária contratada pelo autor/apelante na apólice no 7155/0001002/35.

Nos termos do art. 86 do CPC, reconheço a sucumbência recíproca e condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023